Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-08.2011.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005995-08.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE CHEROBIN - CPF: 251.436.979-72 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), VIACAO ASA VERDE LTDA - CNPJ: 02.620.813/0001-00 (APELADO), SAMUEL MARTINS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 958.234.502-06 (ADVOGADO), SIDNEY GONCALVES - CPF: 914.023.449-53 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ELIANE BRANDILIONE DA SILVA - CPF: 102.828.799-27 (ADVOGADO), VALTER SOUZA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 032.145.689-06 (APELADO), VITOR LUIZ VARGAS SOUZA - CPF: 370.850.758-48 (APELADO), THAIS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 043.513.451-52 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VITOR LUIZ VARGAS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ROQUE CHEROBIN - CPF: 251.436.979-72 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a culpa exclusiva de empresa de viação por acidente de trânsito e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O autor busca a majoração dos valores indenizatórios, o reconhecimento da perda total de seu caminhão e a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.

2. A seguradora, litisdenunciada à lide e em liquidação extrajudicial, requer a suspensão da exigibilidade do débito e a limitação da condenação aos limites da apólice, com a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de revisão da indenização por danos materiais e lucros cessantes; (ii) o reconhecimento do direito à indenização por danos morais; (iii) a incidência de juros e correção monetária sobre crédito devido por seguradora em liquidação extrajudicial.

III. Razões de decidir

5. Demonstrada a culpa exclusiva da empresa de viação, mantém-se a obrigação de indenizar os prejuízos materiais e lucros cessantes, nos valores fixados com base em perícia técnica.

6. Comprovado que a perda do veículo comprometeu a subsistência do autor, justifica-se a reparação por danos morais, fixada em R$ 7.000,00.

7. A liquidação extrajudicial da seguradora impede a fluência de juros moratórios até a quitação integral do passivo, mas não suspende a correção monetária do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Parcial provimento ao recurso do autor, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Parcial provimento ao recurso da seguradora, para afastar a incidência de juros moratórios nos termos do art. 18 da Lei no 6.024/1974.

Tese de julgamento: "1. A privação prolongada do único meio de trabalho da vítima pode justificar indenização por danos morais. 2. A liquidação extrajudicial de seguradora suspende a fluência de juros moratórios, mas não impede a correção monetária do crédito habilitado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; Lei no 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a Seção, j. 11.12.2013, DJe 07.03.2014; TJ-MT, AC 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJ-MT, AC 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJ-MT, AC 1012395-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023; TJ-MT, AC 0017225-35.2009.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Roque Cherobin e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ajuizada por Roque Cherobin em face de Viação Asa Verde Ltda., Sidney Gonçalves, Valter Souza de Oliveira Sobrinho, Vitor Luiz Vargas Souza e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva da Viação Asa Verde Ltda. pelo acidente de trânsito ocorrido em 06/05/2011, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes ao autor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Roque Cherobin interpôs apelação, pleiteando a majoração dos valores estabelecidos a título de dano material e lucros cessantes, a condenação da requerida também ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a gravidade do acidente e os prejuízos suportados justificam a reparação e o reconhecimento da responsabilidade solidária de Sidney Gonçalves e Valter Souza de Oliveira.

Por sua vez, a Nobre Seguradora do Brasil S.A., denunciada à lide e condenada ao pagamento da indenização securitária, recorre sustentando a necessidade de observância do regime de liquidação extrajudicial, conforme previsto nas Portarias SUSEP no 6.664/2016 e no 6.665/2016.

Defende, assim, que eventual condenação deve respeitar a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores, excluindo-se a incidência de correção monetária, juros e penalidades até a integral liquidação do passivo.

No mérito, questiona o nexo de causalidade entre o acidente e a responsabilidade do segurado, alegando que não há comprovação suficiente de culpa do motorista da Viação Asa Verde Ltda. para justificar a condenação securitária. Também sustenta que os danos materiais e lucros cessantes não foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual requer a revisão dos valores fixados na sentença.

Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do débito, com a determinação de que o crédito do recorrido seja habilitado no processo de liquidação, conforme prevê a legislação vigente.

Contrarrazões de Nobre Seguradora (id. 247101337), Sdiney Gonçalves e Valter Souza de Oliveira Sobrinha (id.

247101340) e Bradesco Auto/RE Companhia de seguros (id. 247101341) pelo desprovimento do recurso de Roque Cherobin.

Contrarrazões de Roque Cherobin pelo desprovimento do recurso de Nobre Seguradora (id. 247101338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Roque Cherobin ajuizou ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06 de maio de 2011, na BR-364, próximo ao Município de Caçu/GO. O evento envolveu quatro veículos, sendo eles: um ônibus da Viação Asa Verde Ltda., conduzido por Vitor Luiz Vargas Souza; um caminhão-trator Iveco, dirigido por Anderson Claiton Schneider; outro caminhão-trator Iveco, de propriedade de Sidney Gonçalves e conduzido por Valter Souza de Oliveira Sobrinho; e um caminhão Scania, pertencente ao autor Roque Cherobin e conduzido por Elizandro Luiz Cherobin.

Segundo a narrativa da petição inicial, o acidente ocorreu porque o ônibus da Viação Asa Verde Ltda. parou parcialmente sobre a pista de rolamento para desembarque de passageiros, o que obrigou o caminhão Iveco dirigido por Anderson Claiton Schneider a desviar para a pista contrária. Como o trânsito no sentido oposto estava intenso, o caminhão Iveco, de propriedade de Sidney Gonçalves e conduzido por Valter Souza de Oliveira Sobrinho, tentou desviar para o acostamento, mas parte do reboque permaneceu sobre a pista. Sem espaço para manobra, o caminhão Scania, pertencente ao autor, acabou colidindo frontalmente com o caminhão de Anderson Claiton Schneider.

Diante dos prejuízos alegados, Roque Cherobin sustenta que a culpa pelo acidente foi do ônibus da Viação Asa Verde Ltda. e do caminhão Iveco, dirigido por Anderson Claiton Schneider, uma vez que ambos teriam agido de forma imprudente ao pararem na pista e invadirem a contramão, respectivamente.

O juízo de primeiro grau, após a instrução processual, reconheceu que a culpa pelo acidente foi exclusiva do motorista do ônibus da Viação Asa Verde Ltda., uma vez que a parada parcial sobre a pista de rolamento, sem a devida sinalização, teria sido o fator determinante para a colisão em cadeia. Assim, a empresa e seu preposto foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 1.050,00, referente aos prejuízos causados às carretas/bitrem.

A sentença não reconheceu a perda total do caminhão de Roque Cherobin, sob o fundamento de que não havia prova suficiente de que os danos inviabilizavam a recuperação do veículo. A indenização por lucros cessantes foi arbitrada com base no tempo estimado para o conserto do caminhão, limitando-se a quatro meses de paralisação da atividade (total de R$ 7.124,00).

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, sob o argumento de que as dificuldades financeiras decorrentes do acidente, por si sós, não configuram violação a direitos da personalidade apta a justificar a reparação.

Feitas tais considerações, passo ao exame dos recursos.

I – Do recurso de Roque Cherobin

O apelante insurge-se contra a sentença em quatro aspectos principais.

Inicialmente, contesta a conclusão de que seu caminhão não sofreu perda total, sustentando que os danos foram de tal magnitude que inviabilizaram a recuperação do veículo. Argumenta que, diante da impossibilidade financeira de consertá-lo, vendeu o salvado e que a indenização deveria corresponder ao valor integral de mercado, descontado o montante obtido com a venda.

Além disso, questiona a limitação dos lucros cessantes ao período de quatro meses, defendendo que a paralisação de sua atividade profissional se estendeu por tempo indeterminado, já que nunca recebeu qualquer indenização que lhe permitisse adquirir um novo caminhão e retomar suas atividades. Assim, pleiteia que a indenização seja fixada até a data do efetivo ressarcimento.

O apelante também requer a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que a perda do veículo de trabalho comprometeu sua subsistência e lhe causou profundo abalo emocional, extrapolando os meros transtornos financeiros e atingindo sua dignidade.

Por fim, sustenta que a responsabilidade pelo acidente não deve recair apenas sobre a Viação Asa Verde Ltda., defendendo que Sidney Gonçalves e Valter Souza de Oliveira Sobrinho também devem ser responsabilizados solidariamente, pois, segundo afirma, a colisão poderia ter sido evitada caso o caminhão conduzido por Valter estivesse em velocidade adequada e respeitasse a distância de segurança.

II – Do recurso de Nobre Seguradora S/A

A Nobre Seguradora do Brasil S.A., atualmente em liquidação extrajudicial, interpôs apelação contra a sentença que a condenou a ressarcir a Viação Asa Verde Ltda., nos limites da apólice de seguro contratada. A recorrente sustenta que a decretação da liquidação, determinada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) por meio das Portarias no 6.664/2016 e no 6.665/2016, impõe restrições às ações movidas contra a empresa, nos termos do art. 18 da Lei no 6.024/1974, que determina a suspensão de processos e a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores.

No mérito, questiona o nexo de causalidade entre o acidente e a responsabilidade do segurado, argumentando que não há comprovação suficiente da culpa do motorista da Viação Asa Verde Ltda., de modo que não poderia ser acionada para ressarcimento. Também alega que os danos materiais e lucros cessantes não foram adequadamente demonstrados, requerendo a revisão dos valores arbitrados na sentença.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação seja restrita ao valor máximo previsto na apólice de seguro, afastando qualquer obrigação além do limite contratual.

Ressalta-se, contudo, que a sentença recorrida já delimitou expressamente a responsabilidade da seguradora ao montante segurado, condicionando sua condenação ao ressarcimento da Viação Asa Verde Ltda. nos limites da apólice contratada, de modo que tal alegação resta superada.

Portanto, resta analisar se há fundamento para afastar ou reformular os efeitos dessa condenação, diante da liquidação extrajudicial e das demais alegações recursais.

III – Da responsabilidade civil e da responsabilidade solidária

A responsabilidade pelo acidente é um dos pontos centrais da controvérsia trazida nos recursos. O apelante Roque Cherobin sustenta que, além da Viação Asa Verde Ltda., os condutores Sidney Gonçalves e Valter Souza de Oliveira Sobrinho também contribuíram para o acidente e, por isso, deveriam ser responsabilizados solidariamente. Por sua vez, a Nobre Seguradora, ao contestar sua condenação securitária, questiona o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta do motorista do ônibus, alegando que não há comprovação suficiente de culpa do seu segurado.

A sentença, com base no Boletim de Ocorrência e nas demais provas produzidas, reconstruiu a dinâmica dos fatos e identificou a causa determinante do acidente: a parada indevida do ônibus da Viação Asa Verde Ltda. sobre a pista de rolamento, sem a devida sinalização, obrigando os demais veículos a realizarem manobras evasivas para evitar a colisão.

Sobre a questão, cabe extrair a narrativa da ocorrência lavrada no boletim de acidente de trânsito pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (id. 247100740 - pág. 40):

“V1, transitando em sentido crescente, para parcialmente sobre a via para desembarque de passageiro, em local com acostamento em obras. V3, transitando no mesmo sentido, ao se aproximar do ônibus à frente, afasta-se um pouco para o lado da pista contrária. V2, transitando em sentido decrescente, tem seu segundo reboque colidido lateralmente por V3. V4, transitando em sentido decrescente e atrás de V2, invade parcialmente a pista contrária e colide frontalmente com V3.”

Dessa forma, ficou demonstrado que o condutor do ônibus, ao parar de maneira irregular e sem a devida sinalização, impôs aos demais motoristas a necessidade de manobras evasivas, gerando o risco que culminou na colisão múltipla. Assim, não há que se falar em ausência de culpa do segurado da Nobre Seguradora, pois a conduta do motorista da Viação Asa Verde Ltda. foi o fator desencadeador do acidente, o que confirma o nexo de causalidade e justifica sua responsabilização.

Cabe destacar que, a litisdenunciada, ao aceitar a denunciação da lide promovida pelo segurado e, inclusive, ao impugnar os termos do pedido inicial, passa a integrar a relação processual na condição de litisconsorte passiva na demanda principal.

Dessa forma, torna-se passível de condenação direta e solidária ao pagamento dos prejuízos sofridos pela parte adversa do denunciante, observados os limites estabelecidos na apólice para a cobertura de danos a terceiros, à luz da súmula 537 do STJ.

No que se refere à atuação de V3 (caminhão de Sidney Gonçalves, conduzido por Valter Souza de Oliveira Sobrinho), a narrativa da ocorrência demonstra que ele apenas se afastou levemente para a pista contrária ao se aproximar do ônibus parado à sua frente. Esse deslocamento não configura, por si só, uma conduta imprudente ou negligente, pois decorreu da necessidade de ajuste na via em razão do bloqueio parcial causado pelo ônibus.

A dinâmica dos fatos indica que, logo após essa manobra, V2 (caminhão de Anderson Claiton Schneider), que trafegava no sentido contrário, teve seu segundo reboque colidido lateralmente por V3, seguido da colisão frontal entre V4 (caminhão de Roque Cherobin) e V3. No entanto, não há nos autos prova de que V3 tenha realizado uma manobra abrupta ou irregular, tampouco de que tenha invadido a pista contrária de maneira significativa a ponto de ser considerado causador do acidente.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, para que haja responsabilidade civil, é necessária a existência de uma conduta culposa ou dolosa que cause dano a outrem. No caso, não há evidências de que os condutores mencionados tenham agido de forma negligente, imprudente ou imperita, sendo a conduta do motorista do ônibus o único fator desencadeador do acidente.

Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

IV – Dos danos materiais e lucros cessantes

A condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes é contestada por ambos os apelantes, ainda que sob diferentes perspectivas.

Roque Cherobin, autor da demanda, sustenta que seu caminhão Scania/R113 H 4x2 360 sofreu perda total, razão pela qual pleiteia indenização no valor integral do bem, conforme a tabela FIPE da época, fixada em R$ 129.730,00, com abatimento apenas do montante obtido com a venda do que denominou de “salvado”. Argumenta que, diante da inviabilidade financeira de consertá-lo, foi forçado a aliená-lo, o que justificaria o ressarcimento do valor de mercado.

Por outro lado, a Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, argumenta que os danos materiais e os lucros cessantes não foram devidamente comprovados, requerendo a revisão dos valores arbitrados na sentença.

Para apuração dos prejuízos suportados pelo autor em razão do acidente, foi determinada a realização de perícia técnica, com a nomeação do perito judicial Aldo Nuss, profissional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso (CRC-MT) e ao Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC-CFC). O laudo pericial foi produzido com base nos documentos acostados aos autos e teve como objetivo esclarecer eventuais perdas patrimoniais e lucros cessantes decorrentes da alegada impossibilidade de uso do caminhão (id. 247101167 - pág. 21/29).

Considerando que os danos materiais foram auferidos com base em perícia técnica, entendo por infundada as irresignações da seguradora apelante.

O apelante Roque Cherobin sustenta que seu caminhão Scania/R113 H 4x2 360 sofreu perda total, motivo pelo qual pleiteia indenização no valor integral do bem, conforme tabela FIPE da época, fixada em R$ 129.730,00, com abatimento apenas do montante obtido com a venda do que denominou de “salvado”. Argumenta que, diante da inviabilidade financeira de consertar o veículo, foi forçado a aliená-lo, o que justificaria o ressarcimento do valor de mercado.

É uniforme o entendimento deste eg. Tribunal de que
“os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

A perda total de um veículo, portanto não pode ser presumida, sendo indispensável a comprovação objetiva de que o custo do reparo superaria seu valor venal, o que, no caso concreto, não foi demonstrado. Conforme assentado na sentença, o apelante não apresentou qualquer orçamento ou laudo técnico que atestasse a irreparabilidade do caminhão ou o tornasse economicamente inviável.

Na hipótese, o laudo pericial analisou a extensão dos danos no caminhão e constatou que não há nos autos qualquer documento que demonstre os custos para conserto do veículo ou que comprove a inviabilidade econômica de sua recuperação. Além disso, a perícia verificou que o caminhão permaneceu ativo no sistema do DETRAN, registrado como “em circulação”, sem qualquer anotação de baixa definitiva. O extrato obtido apontou apenas uma avaria de tipo médio, sem qualquer menção a danos estruturais que inviabilizassem o uso do bem.

Embora os registros fotográficos no boletim de ocorrência indiquem prejuízos robustos ao caminhão (id. 247100741 - pág. 15), a ausência de prova técnica apta a demonstrar a perda total do veículo impede a reparação nos moldes requeridos pelo autor, uma vez que os prejuízos materiais devem ser ressarcidos com base em elementos objetivos e devidamente comprovados.

No tocante aos lucros cessantes, Roque Cherobin defende que a indenização fixada na sentença deve ser ampliada, pois teria ficado impossibilitado de trabalhar por tempo indeterminado, já que não recebeu os valores necessários para adquirir outro caminhão e retomar suas atividades.

O perito, com base nos “Recibos Serviços — Autônomo”, referentes aos três meses anteriores ao acidente, acostados pelo junto à inicial (id. 247100741 – pág. 32/34), apurou a renda do autor, constatando um faturamento bruto médio de R$ 17.810,00 por mês.

Para determinar a margem de lucro líquido, o perito aplicou os critérios da Receita Federal, que estabelece a incidência de 10% sobre o faturamento bruto para transportadores autônomos, conforme redação vigente do art. 9o da Lei no 7.713/1988. Dessa forma, partindo do faturamento médio de R$ 17.810,00 mensais, concluiu-se que o lucro líquido efetivo era de R$ 1.781,00 por mês. Destaca-se (id. 247101167 - pág. 28):

Levando-se em conta a informação de que o apelante/autor que ficou inativo por quatro meses após o acidente, período em que teria deixado de auferir sua renda habitual, a sentença fixou a indenização por lucros cessantes considerando esse período, o que resultou no montante de R$ 7.124,00 (R$ 1.781,00 x 4 meses).

É uniforme o entendimento do STJ de que os danos materiais e lucros cessantes
“exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada”
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Nesse contexto, esta eg. Câmara também entende que
“os lucros cessantes não se confundem com o mero potencial de exploração econômica; é indispensável fazer prova do quanto a parte efetivamente deixou de auferir”
(TJ-MT - AC: 10123952020208110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Dessa forma, não há fundamento para majorar os valores fixados, como pretende Roque Cherobin, tampouco para reduzi-los, conforme defende a seguradora, pois os montantes arbitrados na sentença foram devidamente embasados em perícia técnica e provas documentais, sendo suficiente para assegurar a reparação na medida do dano comprovado.

V – Dos danos morais

O juízo origem afastou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que as dificuldades financeiras suportadas pelo autor, por si sós, não configurariam violação a direitos da personalidade apta a justificar a reparação. Contudo, a análise detalhada do caso concreto revela que os efeitos do acidente extrapolaram os meros transtornos patrimoniais, atingindo diretamente a dignidade e a subsistência do apelante.

A prova pericial confirmou que o caminhão Scania/R113 H 4x2 360 era o único veículo de trabalho do autor, inexistindo nos autos qualquer outro meio de sustento que lhe permitisse dar continuidade à sua atividade profissional. Assim, a privação do veículo por período prolongado não se limitou a um prejuízo material, mas comprometeu sua fonte de renda e sua estabilidade financeira, colocando-o em situação de vulnerabilidade.

A angústia e a incerteza quanto ao restabelecimento de sua atividade econômica impuseram um sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

No que se refere ao valor a ser fixado, cabe destacar que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o montante arbitrado seja adequado à extensão do dano suportado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...] 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito [...]”

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente privou o apelante de seu único meio de trabalho, impactando diretamente sua dignidade e estabilidade financeira por período significativo.

Diante desse contexto, e considerando que o valor reconhecido a título de lucros cessantes foi de R$ 7.124,00, correspondente à renda líquida do autor pelo período de quatro meses, a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 mostra-se compatível com a gravidade da situação vivenciada e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito de reparação por dano moral ao autor no valor de R$ 7.000,00.

VI – Da liquidação extrajudicial e seus efeitos

A Nobre Seguradora do Brasil S.A. encontra-se submetida ao regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) por meio das Portarias no 6.664/2016 e no 6.665/2016. Em razão disso, a apelante sustenta que a decretação da liquidação impõe restrições ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 18 da Lei no 6.024/1974, o qual determina, entre outros efeitos, a suspensão de todas as ações e execuções contra a entidade liquidanda e a não fluência de juros e correção monetária sobre seus débitos enquanto não integralmente pago o passivo.

O dispositivo legal estabelece:

Art. 18 da Lei no 6.024/1974 – A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

A norma tem por finalidade garantir o tratamento isonômico entre os credores da massa liquidanda, impedindo que credores individuais executem valores diretamente, o que comprometeria o pagamento ordenado das obrigações. Assim, qualquer crédito reconhecido judicialmente deve ser habilitado no Quadro Geral de Credores, devendo o interessado pleitear seu pagamento junto ao liquidante.

No caso concreto, a sentença já limitou a condenação da seguradora aos valores previstos na apólice de seguro contratada, respeitando o pacto firmado entre as partes. No entanto, o pagamento do montante indenizatório deverá seguir o rito da liquidação extrajudicial, em momento oportuno, após reconhecido o crédito na fase de conhecimento.

No que se refere à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos, a legislação prevê que os juros não podem incidir enquanto o passivo não for integralmente pago, pois sua cobrança poderia prejudicar a ordem de pagamento estabelecida pelo regime de liquidação.

Sobre esse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uniforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ - AgInt no AREsp: 1120103 RS 2017/0143187-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

Contudo, a correção monetária tem natureza distinta dos juros de mora. Ela não representa penalidade, mas apenas a atualização do valor da moeda para preservar seu poder aquisitivo, posicionamento este reafirmado por esta eg. Corte:

“Nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/74, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo. Por outro lado, a suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017225-35.2009.8 .11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Portanto, o recurso da seguradora deve ser parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora sejam suspensos nos termos do art. 18, alínea “d” da Lei 6.024/1974.

VII –
Da parte dispositiva

Diante do exposto:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Roque Cherobin
, para reformar a sentença e condenar a Viação Asa Verde Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (06/05/2011), mantidos os demais pontos da sentença.

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Nobre Seguradora do Brasil S/A
tão somente para afastar a fluência de juros moratórios nos termos do art. 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/1974.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025